Tribunal: TJSP
Processo: 2401563-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Ação de Repactuação de Dívidas (superendividamento). Lei no 14.181/2021. Insurgência contra r. decisão que negou a tutela de urgência, deixando de fixar limite dos descontos das parcelas mensais dos financiamentos. Inconformismo. Não acolhimento. Não evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, previstos no artigo 300, do Código Processo Civil. Ação proposta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Ação de Repactuação de Dívidas (superendividamento). Lei no 14.181/2021. Insurgência contra r. decisão que negou a tutela de urgência, deixando de fixar limite dos descontos das parcelas mensais dos financiamentos. Inconformismo. Não acolhimento. Não evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, previstos no artigo 300, do Código Processo Civil. Ação proposta com base na Lei de superendividamento que possui natureza conciliatória. Medidas coercitivas, como a limitação de descontos, cabíveis apenas pós a proposta do plano de pagamento.Decisão mantida.RECURSO DESPROVIDO.